Tribunal: TJSP
Processo: 2254878-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254878-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente
MARCELO GARCIA DUARTE JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD PLANTONISTA DA VARA
PLANTÃO DA 13a CJ DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254878-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.357
2
Voto no 15.357
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Marcelo Garcia Duarte Junior
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão fundamentada. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Marcelo Garcia Duarte Junior. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto, padece de
constrangimento ilegal pelas razões seguintes: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; e b) fundamentação inidônea da decisão
judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 51/53).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 62/63).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 66/73).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254878-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.357
3
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de furto qualificado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no
dia 24 de outubro de 2020, em horário incerto, durante a madrugada, na Rua Antônio
Ferreira Barreto, 123, Jardim Veneza, nesta cidade e comarca de Araraquara, os
indiciados FABIO JUNIOR DA SILVA, qualificado a fls. 7, 15 e 30,e MARCELO GARCIA
DUARTE JUNIOR, qualificado a fls. 8, 16 e 29, agindo em unidade de propósitos e
identidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente
em 1 bolsa sem marca aparente, 1 aparelho celular modelo A10S da marca Samsung, 1
aparelho celular modelo J7 prime da marca Samsung, 1 notebook modelo Ideapad 330 da
marca Lenovo, 3 DVDs de títulos diversos, 6 CDs de jogos para videogame Xbox, 1 vídeo
game modelo Xbox 360 da marca Microsoft, bens avaliados no total de R$ 4.399,00,
pertencentes à vítima Gabrielli Leticia Souza Stencel (cf. boletim de ocorrência de fls.
10/13, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19/21 e auto de avaliação de fls.
112/113).
Segundo se apurou, na data dos fatos, a genitora da vítima
saiu durante a madrugada para trabalhar e deixou seus filhos dormindo no imóvel.
Assim é que, os indiciados, previamente associados e com
manifesto ânimo de incursionar no patrimônio alheio, se dirigiram até a residência da
vítima e, valendo-se da ausência de vigilância em razão do repouso noturno, ingressaram
no imóvel e passaram a subtrair os bens acima descritos, deixando, na sequência, o local
na posse da res furtiva.
A vítima, ao acordar pela manhã, deu falta de seus bens e,
após relatar o ocorrido à sua genitora, acionou a polícia.
Entrementes,
policiais
militares
em
atividade
de
patrulhamento avistaram FABIO em atitude suspeita, escondendo algo em um terreno,
sendo que ao realizarem a abordagem localizaram em uma sacola um videogame Xbox. De
pronto, ele assumiu a subtração e indicou o comparsa MARCELO, o qual foi encontrado
em sua residência e acabou por indicar uma construção onde haviam escondido a outra
parte dos objetos subtraídos, ocasião em que os milicianos encontraram, enterrados na
areia, o notebook e celular pertencentes à vítima, a qual foi identificada, compareceu à
repartição policial na companhia desua genitora e reconheceu como sendo seus os bens ali
apreendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254878-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.357
4
Na delegacia de polícia, os acusados optaram pelo silêncio
(fls. 7 e 8)(...)” (cf. fls. 135/136).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Além disso, existe notícia de que o paciente
ostenta condenações pela prática dos crimes de ameaça, receptação,
furto e corrupção de menores (fls. 39/43 dos autos do processo de
conhecimento), a denotar um quadro de reiteração na prática de
crime.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à
ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Com efeito, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254878-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.357
5
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254878-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.357
6
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Por sua vez, o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 67/71 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o
que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na
gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou
mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254878-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.357
7